Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703078-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C &amp; P GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CRISTINE CHAVES GENTIL, PATRICIA CHAVES GENTIL REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINE CHAVES GENTIL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por C &amp; P GENTIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0723031-33.2023.8.07.0001, cujo juízo singular indeferiu o pedido de produção de prova pericial. Sem contrarrazões. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, sobreveio nova decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, em ID 232439805 dos autos de origem, na qual foi deferida a mencionada prova. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Ademais, há que se destacar a falta de recorribilidade via agravo de instrumento de decisão que indefere a produção de prova pericial (art. 1.015 do CPC/2015). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2025 18:35:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora